Tribunal: TJSP
Processo: 1023995-40.2022.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEIS URBANOS E RURAIS. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóveis urbanos e rurais ou direito a eles relativos, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEIS URBANOS E RURAIS. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóveis urbanos e rurais ou direito a eles relativos, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c/c § 1o, do CTN.
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.